Tribunal: STF
Processo: RE 1542325
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento a recurso extraordinário (eDOC 186).



    Nas razões recursais (eDOC 187), sustenta-se que, uma vez a decisão embargada ter reconhecido a natureza infraconstitucional da matéria, notadamente a interpretação da legislação que regulamenta a sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS, é cabível a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC.



    Alega-se que a Primeira Seção daquela Corte, ao apreciar a matéria objeto dos presentes autos, afetou a controvérsia ao rito dos recursos repetitivos, Tema 1.364/STJ. Nesse contexto, determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, inclusive nos Juizados Especiais, que versem sobre a mesma questão de direito, até o julgamento definitivo 



    Assevera-se o reconhecimento da matéria como repetitiva revela a necessidade de aguardar o pronunciamento da Corte Superior, conferindo aos casos igual tratamento e consequente vinculação pelos Tribunais do país, com a finalidade de promover o postulado da segurança jurídica.



    Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante no eDOC 192.



    É o relatório.



    Decido.



    Como consignado na decisão ora embargada, a matéria debatida na origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Não obstante, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, assentou que não possui competência para definir a interpretação de matéria constitucional (eDOC 134, p. 8). 



    Nesse contexto, a parte alega a aplicação ao caso do artigo 1.033 do CPC/2015, cuja redação transcrevo:



    “Art. 1.033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial”. 



    Desse modo, acolho os embargos de declaração tão somente para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente